Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17081246, o exequente pede a retificação do sobrenome de servidor, onde se lê: MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA, deve-se ler: MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA, eis que esta substituída alterou o seu sobrenome por motivo de casamento, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito. Ao ID 15700030, a referida servidora manifestou anuência ao acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, optando pela expedição do competente precatório. Ao ID 19109204, o DF se manifestou favorável à retificação do nome da anuente. Pois bem. Quanto ao pedido de retificação de nome em virtude de casamento, destaca-se que cumpre à substituída MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Observe, no entanto, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial que, em relação a MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA, o feito deve prosseguir observando-se a sua alteração nominal, conforme documento comprobatório constante do ID: 17081245. Promova o DF a juntada aos presentes autos da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos opostos à presente execução. Outrossim, especifique quais recursos nestes autos a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 20092564. I. Brasília, 5 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador